Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025216-65.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELIOMAR CAMPOS DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Tutela Antecipada – Medida Protetiva de Urgência n.o 1030055-30.2020.8.11.0002, movida por ELOIDE DOS ANJOS SILVA, deferiu medidas protetivas em favor da Agravada.
Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Juízo a quo é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, posto que as supostas infrações são de menor potencial ofensivo, sujeitas às disposições da Lei 9.099/95.
Segue argumentando que as medidas protetivas que lhe foram impostas o impediram de praticar cultos religiosos, visto que, dentre elas, destaca-se a de não se aproximar da Agravada e de seus familiares e o templo religioso que frequenta é vizinho da residência da mãe da Agravada.
Assevera que “As medidas protetivas em favor da agravada, ferem diretamente alguns princípios constitucionais garantidos a todos os brasileiros residentes no pais. Um dos princípios protegidos constitucionalmente do agravado é o direito de ir e vir.”
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja revogada parte das medidas restritivas que lhe foram impostas, especificamente o impedimento de frequentar o templo religioso onde exerce sua fé. No mérito, requesta o provimento do recurso.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível observar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pese às alegações do Agravante quanto à desnecessidade da imposição da medida restritiva de não se aproximar da Agravada e de seus familiares, o Recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível para a revogação da restrição que lhe foi imposta.
Em verdade, o Agravante limita-se a meras conjecturas de que possui e/ou possuía bom relacionamento com a parentela da Recorrida. Tais alegações, por si só, não são suficientes para servir como justificativa para a revogação das medidas restritivas arbitradas em seu desfavor, em sede liminar.
Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não entrevejo o periculum in mora nas arguições suscitadas.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição, caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente, uma vez que nada obsta possa exercer sua atividade religiosa em outro local.
Portanto, considerando a ausência de prova dos requisitos necessários, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora